Tribunal: STF
Processo: ARE 1388768
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDIS NÃO DEMONSTRADO. QUALIFICADORA MANTIDA. CRIMES CONEXOS DE PORTE DE ARMA DE FOGO DEVEM SER APRECIADO PELOS JURADOS. 



    1. A existência dos fatos restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu matou a vítima. Réu que, em sede judicial, confirma a autoria do delito. Testemunhas que, em juízo, afirmam que teriam visto o acusado efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima e, em seguida, fugindo do local logo após o crime. 



    2. Não há como prosperar a tese de ausência de animus necandi. Com efeito, há elementos nos autos que indicam que o réu desferiu disparos contra as vítimas. Em Outrossim, o exame da prova, na presente fase, não pode ser aprofundado, de modo que as questões e teses lançadas no arrazoado defensivo devem ser discutidas em plenário, pois nesta fase o processo é regido pelo princípio in dubio pro societate, tratando-se de decisão de caráter declaratório e provisório, onde apenas se admite a formulação da acusação, sem ingressar em juízo de mérito. 



    3. Com relação à qualificadora do motivo fútil, deve ser mantida. A motivação descrita na denúncia é confirmada pelo próprio réu, bem como em juízo pelas testemunhas, que relataram que o delito teria ocorrido motivado por vingança, uma vez que a vítima teria quebrado o vidro frontal do estabelecimento comercial do acusado. 



    4. A qualificadora prevista no inciso V, do parágrafo 2? do artigo 121 do Código Penal deve ser mantida. De acordo com o relato das vítimas, o réu estava foragido da justiça e teria utilizado a arma de fogo para assegurar a impunidade e ocultação do crime de porte de arma e de sua prisão. 



    5. Quanto ao delito conexo de porte de arma de fogo, deve ser mantida a pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Precedente do ST]. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se que a pronúncia teria se pautado, exclusivamente, nas provas obtidas no procedimento inquisitório e que o in dubio pro societate é incompatível com a presunção de inocência (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.  



    3. A parte recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da no enunciado nº 284 da Súmula do STF.  



    4. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:  



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE nº 1.430.115 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos acrescidos).  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OFENDIDOS E DA FORMA COMO FORAM VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.187 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos acrescidos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator